Tribunal: TJBA
Processo: 0505065-26.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505065-26.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários Sucumbenciais. Defensoria Pública. Condenação de Entes

Federativos.

Conclusão:
Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha/BA, nos autos da Ação Ordinária nº 8000088-17.2018.8.05.0078, que julgou procedente a ação, mas deixou de condenar o recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais

.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: i. (a) A possibilidade de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. ii. (b) A aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 (Tema 1.002), que estabelece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora em demanda contra ente público.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e as alterações normativas trazidas pelas Emendas Constitucionais nº 74/2013 e 80/2014 reforçam a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, permitindo a condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para condenar o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme entendimento do STF no Tema 1.002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°0505065-26.2018.8.05.0113, da Comarca de
Itabuna
(BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (representando
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
) e apelado ESTADO DA BAHIA e
MUNICIPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 134.

Lei Complementar nº 80/94, art. 4º, XXI.

Emendas Constitucionais nº 74/2013 e 80/2014.

RE 1.140.005 (Tema 1.002) do STF.

Súmula nº 421 do STJ.

Tema 433 do STJ.